Tribunal: TJSP
Processo: 1016924-76.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar. Impetrante que, em Curso de Formação de Soldado, visa à remoção para o 41o BPM/I de Jacareí, em razão de problemas de saúde de seu filho. Informações de que em 30/07/2020 foi removida administrativamente para o aludido 41o BPM/I, de Jacareí. Perda superveniente do objeto da ação. Recurso prejudicado.